Tribunal: TJSP
Processo: 1502747-50.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Apelação Criminal – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÕES CORPORAIS LEVES – Absolvição sumária - Medida de segurança – Inimputabilidade. Internação prevista em lei. Tratamento ambulatorial que não se mostrou suficiente. – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO